Tribunal: TJSP
Processo: 1017220-48.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Seguro Empresarial – Pretendida cobertura securitária em razão de incêndio que destruiu o estabelecimento da autora – Ilegitimidade passiva da casa bancária que apenas ofereceu o seguro – Ocorrência – Valor da causa corretamente estabelecido em primeiro grau - Contratação de seis apólices de seguro com diferentes companhias, alcançando valor total de quase 05 vezes o do prejuízo sofrido –

Ementa:
Seguro Empresarial – Pretendida cobertura securitária em razão de incêndio que destruiu o estabelecimento da autora – Ilegitimidade passiva da casa bancária que apenas ofereceu o seguro – Ocorrência – Valor da causa corretamente estabelecido em primeiro grau - Contratação de seis apólices de seguro com diferentes companhias, alcançando valor total de quase 05 vezes o do prejuízo sofrido – Hipótese típica de sobresseguro, vedada pela norma do art. 778 do CC – Elementos que demonstraram a má-fé da autora na contratação do seguro com a demandada – Prova, ademais, do agravamento do risco – Exclusão da cobertura – Necessidade – Sentença mantida - Recurso desprovido.